Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711219-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se no prazo legal sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora